Tribunal: TJDFT
Processo: 0708581-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA ALEGADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I – A matéria suscitada pela agravante-executada não é cognoscível de plano, pois não há elementos documentais nos autos que permitam a sua aferição, sendo necessária a dilação probatória. Por isso, inadequada a exceção de pré-executividade para esse fim. Súmula 393 do STJ.
II – Agravo de instrumento desprovido.